Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720915-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ceam Brasil - Planos de Saúde Ltda Agravada: Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ceam Brasil - Planos de Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720943-22.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por consumidora em desfavor de CEAM BRASIL - Planos de Saúde Ltda, com pedido de tutela provisória para "para impor à ré que lhe forneça o fármaco Dupilumabe (Dupixent), a ser administrativo através de profissional de saúde capacitado e inclusive em ambiente hospitalar ou centro de infusão, conforme prescrição e de acordo a necessidade demonstrada pela paciente, na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento a ser feito, sob pena de multa diária". Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidor de plano de saúde que se recusou a autorizar tratamento médico necessário para tratamento de doença grave com risco de agravamento, consoante relatório médico de ID no 159121458, no qual constou indicação de "início do Dupilumabe, um anticorpo monoclonal que tem indicação em bula pela ANVISA para tratamento da Dermatite Atópica Moderada e Grave. Esta medicação bloqueia os receptores das interleucinas 4 e 13, dois importantes mediadores do processo inflamatório na dermatite atópica, com eficácia comprovada, ou seja, não é experimental e com baixo risco de efeitos adversos. O quadro do paciente é grave e o início do tratamento deve ser imediato, sendo assim, recomendo o tratamento com dupilumabe na dose inicial (ataque) de 600mg, e depois na dose de 300mg a cada 2 semanas com aplicações em ambiente hospitalar ou centro de infusão" A parte demandada, em reposta à solicitaçã0, recusou o tratamento em razão de cobertura parcial temporária por doença preexistente (ID 159121490). O motivo invocado pela parte ré não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois conquanto realmente o contrato preveja tal cobertura parcial temporária, tal carência não prevalece em caso de urgência. Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências ao paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. Confira-se o relatório médico de ID 159121477: (...) Por estes motivos indico o início do Dupilumabe, um anticorpo monoclonal que tem indicação em bula pela ANVISA para tratamento da Dermatite Atópica Moderada e Grave. Esta medicação bloqueia os receptores das interleucinas 4 e 13, dois importantes mediadores do processo inflamatório na dermatite atópica, com eficácia comprovada, ou seja, não é experimental e com baixo risco de efeitos adversos. O quadro do paciente é grave e o início do tratamento deve ser imediato devido ao risco de lesão irreparável, sendo assim, recomendo o tratamento com dupilumabe na dose inicial (ataque) de 600mg, e depois na dose de 300mg a cada 2 semanas com aplicações em ambiente hospitalar ou centro de infusão. O início imediato da medicação ajudará a prevenir sequelas físicas e psíquicas permanentes que poderiam se desenvolver futuramente. O tratamento deve ser continuado por tempo indeterminado, e o paciente será reavaliado a cada 3 meses." A princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao fármaco de alto custo para uso do paciente, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente, diante da incidência do CDC e precedentes favoráveis, máxime em caso de urgência/emergência, o que afasta o período de carência de 2 anos. Aliás, vale reproduzir, precedentes específicos do TJDFT sobre este tema: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RETIRADA DE TUMOR DA BEXIGA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA DE 24 HORAS. NEGATIVA ILÍCITA. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ?O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes.? (AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 1.1. Assim, nos termos do enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de doença preexistente, em se tratando de situação de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 (vinte e quatro) horas (...). (Acórdão 1697605, 5a Turma, DJ 16.05.2023). DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO DUPILUMABE. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A possibilidade de apreciar antecipadamente a lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355 do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n° 14.454/2022 insere-se como ?reação legislativa? à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em ?referência básica? de cobertura aos planos de saúde. 3. Diante do caráter continuado da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento à autora/apelada, e considerando que a solução do litígio deve retratar o estado atual da lide, no momento do julgamento, deve-se aplicar os dispositivos inseridos na Lei de Planos de Saúde pela Lei n° 14.454/2022, ao teor do art. 493 do CPC. 4. Os requisitos estabelecidos pelo art. 10, §13o da Lei n° 9.656/98, alterado pela Lei n.°14.454/2022, para a cobertura de evento de saúde não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não são cumulativos. 5. A autora comprova o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela novel legislação por meio de Notas Técnicas de NATJus favoráveis e Relatório médico no qual aduz a utilização de outros tratamentos sem sucesso, demonstrando que o medicamento Dupilumabe constitui tratamento eficaz e seguro para o enfrentamento de sua enfermidade. (...). (Acórdão 1680504, 7a Turma, 03.04.2023). Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Quanto ao recente julgamento do REsp no 1.886.929/SP e REsp no 1.889.704/SP (Tema Repetitivo no 1.090), veja-se que Corte Superior fixou as seguintes teses: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar o material, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do consumidor. Fica a parte autora e seus responsáveis cientes que, em caso de revogação da tutela, terão que custear o tratamento não coberto pelo contrato ou pela falta de previsão legal. O prazo inicial do tratamento ora deferido será de 3 meses, devendo a parte anexar relatório médico circunstanciado sobre os efeitos neste período e fundamentar a sua eventual continuidade, pois se trata de medicação de alto custo, a redrucescer a necessidade de acompanhamento e análise da sua eficiência para a paciente. Por tais razões, CONCEDO em parte a tutela de urgência postulada para determinar à empresa demandada que forneça o fármaco Dupilumabe (Dupixent), a ser administrativo através de profissional de saúde capacitado e inclusive em ambiente hospitalar ou centro de infusão, conforme prescrição e de acordo a necessidade demonstrada pela paciente, na quantidade e pelo prazo inicial de 3 meses, sob pena de multa diária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Expeça-se mandado de citação/carta precatória e intime-se pessoalmente para fiel cumprimento em regime de URGÊNCIA. Desnecessária nesse átimo processual a designação de audiência de conciliação, dada a urgência do caso e improvável transação. Concedo a gratuidade de justiça à autora. Anote-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47224196), em síntese, que não deve ser obrigada ao custeio do tratamento médico indicado à recorrida, que foi diagnosticada com “dermatite atópica”. Argumenta, nesse sentido, que a agravada não informou a existência de doença pré-existente à contratação do plano de saúde. Também aduz que ainda não foi cumprido do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses. Acrescenta que o quadro etiológico médico da paciente não está caracterizado como situação de urgência ou de emergência. Assevera que não foram esgotados os meios alternativos de tratamento disponibilizados pelo sistema público de saúde. Verbera, por fim, que deve ser reduzido o valor da multa coercitiva fixado para o caso de descumprimento da decisão impugnada. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o consequente afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear o tratamento médico pretendido pela agravada ou, em ordem subsidiária, a redução do valor da multa fixada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47225128 e Id. 47225130). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 47237046). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento a recorrida requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 48042487). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido procedente (Id. 164779545 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator